Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apropriação indébita. Pena. Prestação pecuniária substitutiva. Valor. Capacidade econômica. Reparação dos danos causados pela infração. Gratuidade de justiça.
1 – A finalidade da prestação pecuniária substitutiva é indenizatória. Destina-se a reparação mínima dos danos causados pela infração. Se os beneficiários são os mesmos, o valor da reparação dos danos deve ser deduzido da prestação pecuniária para que se evite bis in idem.
2 - A prestação pecuniária, de natureza indenizatória, não guarda correspondência ou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. É definida com base em critérios distintos daqueles trazidos para as demais penas restritivas de direitos, e deve ser fixada de acordo com a capacidade financeira do réu e o prejuízo causado com a conduta criminosa.
3 – Fixada a prestação pecuniária em valor próximo ao prejuízo sofrido pela vítima e demonstrado que o réu tem condições financeiras de satisfazê-la, deve ser mantida.
4 – O valor pago a título de prestação pecuniária deve ser deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários (art. 45, § 1o, do CP).
5 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal). E não afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei.
6 – Apelação provida em parte.